Tribunal: TJSP
Processo: 1004710-82.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Técnico de manutenção de antenas que, ao sair do prédio, confunde a porta de saída e cai no fosso do elevador. Responsabilidade do Condomínio reconhecida. Afastada a responsabilidade da empresa encarregada da manutenção dos elevadores. Pensão mensal que deve ter por base os ganhos efetivos da vítima. Recursos parcialmente providos.